Tribunal: TJSP
Processo: 2247497-55.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa de associação para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, por representar apenas parte da categoria profissional afetada pela norma impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa de associação para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, por representar apenas parte da categoria profissional afetada pela norma impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo apreciado todas as questões e fundamentos necessários à solução do conflito, pois a jurisprudência exige que a entidade de classe represente toda a categoria, e não apenas fração dela, para ter legitimidade ativa em ações de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa para ações diretas de inconstitucionalidade requer representatividade adequada da entidade de classe. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar acórdão por fundamentos de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, ADI 6234 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020.
STF, ADI 5785 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 26-10-2020.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2073723-81.2024.8.26.0000, Rel. Vico Mañas, Órgão Especial, julgado em 14/08/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2002707-67.2024.8.26.0000, Rel. Figueiredo Gonçalves, Órgão Especial, julgado em 03/07/2024.